Tribunal: TJMT
Processo: 1023921-93.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023921-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRIMAQ TERRAPLENAGEM E PREPARO DE SOLO LTDA - CNPJ: 46.346.262/0001-03 (APELADO), HENRIQUE FERNANDO DE MELLO - CPF: 349.125.518-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Márcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA – INFRAÇÃO MATERIAL – ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.º 1012269-81.2017.8.11.0000 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal.

2. Recurso conhecido e provido. Sentença retificada. Ordem denegada.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do presente “MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”, impetrado por
CRIMAQ TERRAPLANAGEM E PREPARO DE SOLO LTDA
, em face da parte apelante, concedeu a segurança requerida, nos seguintes termos (ID. 174105261):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Crimaq Terraplanagem e Preparo de Solo LTDA
, com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5°, LXIX, da Constituição Federal, contra ato do
Superintendente de Fiscalização de Trânsito da SEFAZ/MT
, buscando a concessão da liminar para que sejam imediatamente liberadas as mercadorias apreendidas.

Alega a Impetrante que a administração fazendária indicou, para a aplicação da penalidade, o fato do contribuinte destinatário ter descumprido obrigação principal e acessória. Desta feita, apreendeu o veículo e condicionou a sua liberação ao pagamento destas.

Contudo, alega a Impetrante que a manutenção da apreensão do veículo ante ao recolhimento de tributo é ilegal e que fere o seu direito líquido e certo.

Com a inicial vieram os documentos anexos.

O pedido de liminar foi deferido (Id. 88692474).

A parte impetrada apresentou manifestação pugnando pela denegação da segurança pleiteada (Id. 89193607).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso informou que não estão presentes as hipóteses constitucionais ou legais que ensejam a sua intervenção no mérito da causa, pelo que devolve os autos sem ofertar parecer de mérito e requer o regular prosseguimento do feito (Id. 92721326).

É o relatório.

Decido.

O Mandado de Segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09:

“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No caso dos autos, a relevância dos fundamentos da impetração restou demonstrada, não só pelas alegações contidas na petição inicial, como também, pelos documentos a ela acostados.

Não obstante seja dever funcional do Agente Fiscal verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, não lhe é lícito apreender ou reter as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação da regularidade destas.

Acrescido a isso, estando a mercadoria com o seu respectivo documento fiscal, buscar o recebimento de tributo a partir de coação, apreendendo mercadoria por tempo indeterminado, constitui ato arbitrário e ilegal, não tolerado pela melhor doutrina e atual jurisprudência, por existir procedimento próprio e adequado para a cobrança do crédito tributário, que respeita os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, ensina Roque Antônio Carazza, em sua obra ICMS, Malheiros, 16ª ed., 2012, p. 698, que:
"É muito comum o Fisco, objetivando o recebimento de ICMS e multas devidos pelo contribuinte, apreender a mercadoria considerada em situação irregular (v.g., desacompanhada da competente nota fiscal). Tal prática, todavia, é abusiva. De fato, assim que lavrado o auto de infração e imposição de multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que o ato de apreensão visa apenas a assegurar a prova material da infração cometida. Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo realizada a coleta dos elementos necessários à caracterização de eventual ilícito tributário. As questões tributário-penais existentes deverão ser resolvidas no procedimento administrativo ou no processo judicial adequado. Em suma, é injurídica a retenção da mercadoria apreendida para forçar o recolhimento do tributo ou da multa. Nesse sentido, diga-se de passagem, a Súmula 323 do Pretório Excelso e a jurisprudência unânime do TJSP.”

Nesse mesmo sentido, trago à baila, jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, confira:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – ICMS – ADMISSIBILIDADE SOMENTE PARA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO – RETENÇÃO COM VISTAS A RECOLHEMIMENTO ANTECIPADO DE TRIBUTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 323 DO STF – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos da Súmula nº 323 do STF, é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. (N.U 1026236-02.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO TRIBUTÁRIO – APREENSÃO DE MERCADORIA COMO MEIO COERCITIVO DE RECEBIMENTO DE TRIBUTO — ILEGALIDADE — OFENSA À SÚMULA 323/STF — DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SENTENÇA RATIFICADA — RECURSO NÃO PROVIDO.

O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado. É ilegal a apreensão de mercadoria como meio de coação para recebimento de tributo, uma vez que existe procedimento próprio e adequado para a cobrança do crédito tributário, que respeita os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. (N.U 0002204-60.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

É importante destacar que na situação em análise, o responsável tributário pela mercadoria é identificável e conhecido, tendo o Fisco o aparato próprio para fazer cumprir a exação fiscal, autuando o infrator, lavrando o termo próprio, buscando os caminhos subsequentes no sentido do cumprimento da obrigação fiscal.

Com a lavratura do auto de infração, como na espécie, resta constituído o crédito fiscal, tendo o fisco credor os meios administrativos e legais necessários para cobrar o suposto crédito.

Findo o processo administrativo, poderá o Fisco lançar o crédito tributário inserindo-o na dívida ativa para cobrança, não podendo valer-se da apreensão e nomeação do depositário para coagir a parte Impetrante a recolher o tributo.

Assim, entendo que a segurança deve ser concedida visto que o ato combatido é medida criadora de obstáculo ao livre exercício das atividades da parte Impetrante.

Com esses fundamentos,
CONCEDO A SEGURANÇA
para o fim de determinar a imediata liberação das mercadorias da Impetrante, constantes no TAD nº
1156633-6
, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Por consequência,
JULGO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a as Autoridades Impetradas/Pessoas Jurídicas Interessadas, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

FLÁVIO MIRÁGLIA FERNANDES

Juiz de Direito em Substituição
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença merece ser reformada, uma vez que a
“(...)
autuação foi correta. Excelência, perceba que, no caso, trata-se de infração material de trato sucessivo. Houve, conforme consta no Termo de Apreensão e Depósito já anexo aos autos, inconsistência entre o que ficou constatado na fiscalização in loco e a nota fiscal apresentada
”.

Nesse sentindo, insiste que,
“(...)
Não se trata de um ato arbitrário e ilegal, pois a atitude do Fisco visa garantir o interesse público primário, mantendo o mercado devidamente regulado, pois, caso se permita que um determinado contribuinte realize a circulação de mercadorias com nota fiscal inidônea haverá quebra da livre concorrência, um dos princípios gerais da ordem econômica previsto expressamente no artigo 170, inciso IV da Constituição Federal
”
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e denegada a segurança vindicada.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais pugna pelo não provimento do recurso (ID. 174105267).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo não provimento do apelo (ID. 175290151).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do presente
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”
, impetrado por
CRIMAQ TERRAPLANAGEM E PREPARO DE SOLO LTDA
, em face da parte apelante, concedeu a segurança vindicada.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrida, qual seja,
CRIMAQ TERRAPLANAGEM E PREPARO DE SOLO LTDA
, impetrou a presente ação mandamental, visando à liberação das mercadorias apreendidas no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.º 1156633-6-N, em razão do transporte de mercadoria desacompanhado de Nota Fiscal.

O pedido liminar foi deferido (ID. 174105236) e, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
concedeu a segurança (ID. 174105261).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o tema, imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de nota fiscal idônea, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.

A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;” (grifo nosso)

Além disso, a Lei n.º 7.098/98 estabelece que o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, para demonstrar, perante o Fisco Estadual, a regularidade da operação, vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

(...)” (grifo nosso)

Sendo assim, a apreensão da mercadoria, neste caso, não configura meio coercitivo ilegal, pois, aqui, a finalidade não é a de coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de documento hábil a amparar a operação.

Ademais, a

hipótese se difere da Súmula n.º 323, do Supremo Tribunal Federal, uma vez que, nos casos de infração material instantânea de efeitos permanentes, decorrente transporte da mercadoria desacompanhada de nota fiscal idônea, constitui infração à legislação tributária, a qual faz exigência das obrigações acessórias para impedir que a mercadoria circule livre e irregularmente no Estado.

Ressalta-se, por oportuno, que consta do TAD inserto no ID. 174105257:

“
Em procedimento de fiscalização realizado em
25/06/2022 às 19:11:53 horas
, na Unidade Fazendária UOF
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
, no desempenho das competências atribuídas aos Servidores do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização conferidas pela Lei Complementar nº 98/2001, ficaram evidenciados os seguintes fatos/ocorrências:

LOCAL ONDE FOI CONSTATADA A IRREGULARIDADE:
UNIDADE AVANÇADA DE FISCALIZAÇÃO DE BARRA DO GARÇAS

NOTAS FISCAIS Nº.:
Sem notas fiscais vinculadas
.

INFRAÇÃO:
Arts. 2º e 3º, Art. 72, I, Art. 95, Art. 174, 178, 181, 325 e 336 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Artigos 17, Incisos VIII e X, 35- A e Art. 11, § 2º , inc. I, da Lei Estadual 7.098/1998 e Cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05
.

PENALIDADE:
Artigo 47-E, inciso III, alínea "a" da Lei Estadual 7.098/1998.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação
”.

Desse modo, a hipótese se amolda no entendimento firmado por este Sodalício, no IRDR n.º 012269-81.2017.8.11.0000, que concluiu:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MODULAÇÃO.

1 - O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal;
b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.” (grifo nosso)

Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Câmara Julgadora, veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA – INFRAÇÃO MATERIAL – ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.º 1012269-81.2017.8.11.0000 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal.

In casu
, se postula a concessão da segurança para determinar a liberação, pelo impetrado, de mercadorias em transito desacompanhadas de nota fiscal. Imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea. E, portanto não há que se falar em ato coator ilícito a ser afastado.

(N.U 1020282-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA – APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – LEGALIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR (TEMA 2) – AUSENTE DECISÃO ADMINISTRATIVA PARA RESTITUIÇÃO DA MERCADORIA MEDIANTE PAGAMENTO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Deve ser reconhecida a subsistência da autuação do Fisco quando há configuração de infração à ordem tributária estadual, notadamente descumprimento de obrigação consistente no transporte de mercadoria interestadual desacompanhada de documento fiscal idôneo.

2 – A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo.

3 – Inexistência de prova material referente a decisão administrativa deliberando pela cobrança de imposto para liberação da mercadoria apreendida.

4 – Consoante tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema2), inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, como se afigura no caso em exame.

5 – Recurso desprovido.

(N.U 0001582-29.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)”.

“APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadoria, sem os pertinentes documentos fiscais vinculados a operação.

Recurso não provido.

(N.U 0001237-29.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)”.

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MERCADORIAS APREENDIDAS PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA EM POSTO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO E HÁBIL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO – FALTA DE APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF - PRECEDENTES – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM MANDAMENTAL DENEGADA.

1 – Segundo precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, não configura ilegalidade a apreensão de mercadorias que mira cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no descumprimento de obrigação acessória atinente ao transporte de bens e mercadorias desacompanhadas de notas fiscais a acobertar a operação.

2 – Não se aplica o enunciado da Súmula 323/STF se a apreensão das mercadorias não é utilizada como meio coercitivo para impor ao contribuinte o pagamento de débitos pretéritos.

3 - Sentença em reexame retificada. Segurança denegada.

(N.U 1001880-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 21/06/2021)”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade e
DOU
PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença objurgada e, consequentemente, denegar a segurança vindicada.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Os fundamentos da remessa necessária são os mesmos proferidos na análise no recurso de apelação interposto pela parte, o que implica em RETFICAR a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024